Tribunal: STF
Processo: ARE 1493267
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento à apelação da defesa da agravante, nestes termos:



    “TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Preliminares de nulidade rejeitadas. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas” (fl. 2, e-doc. 1.803).



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa da agravante (e-doc. 1.887).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVI do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Afirma ter sido condenada pela prática do delito de tráfico de entorpecente sem elementos probatórios submetidos ao contraditório no curso do processo judicial.



    Sustenta que o juiz sentenciante não poderia ter julgado a ação penal por ter atuado na fase inquisitorial, em “desatenção ao princípio da imparcialidade” (fl. 6, e-doc. 1.871), e que “NÃO existem elementos fáticos que pudessem lastrear a opção condenatória adotada pelo juízo singular, haja vista, a ausência de perícia quanto as aludidas interceptações telefônicas, inteligência do disposto no artigo 158 do CPP. Há comprovar o NÃO acatamento das formulas e procedimentos (principio da legalidade) nos presentes autos, está o que dispõe o artigo 6 da Lei 9296-96 (...). Portanto, é dever da autoridade policial apresentar a TRANSCRIÇÃO integral do quanto foi interceptado, saliente-se, individualizando a data, a hora, os interlocutores, a bilhetagem e demais elementos que permitam aferir da legitimidade da medida” (fl. 9, e-doc. 1.871).



    Assevera que “NÃO houve uma comprovação sobre a licitude ‘a priori’ dos elementos informativos que teriam suscitado o pedido de interceptação telefônica, a qual, ensejou a formação do procedimento ora tratado. Nos autos NÃO se comprovou a existência das aludidas Denúncias Anônimas”, e que não teriam sido cumpridos os requisitos da Lei n. 9.296/1996 para o deferimento da interceptação telefônica, pois a investigação teria se iniciado com a interceptação e não haveria indícios mínimos de autoria prévios para essa medida.



    Enfatiza ter havido bis in idem na imputação da prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, pois teria sido condenada por esse delito, em razão do mesmo fato, em outro processo, que não haveria elementos probatórios para a condenação por esse delito e que preencheria os requisitos para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Este o pedido:



    “(...) interpõe-se o presente RECURSO EXTRAORDINARIO afim de que se corrijam as injustiças há que está sujeita o recorrente, aplicando-lhe o que de direito, saliente-se, em atenção aos mandamentos legais e constitucionais, operando-se a reversão da decisão contida no acórdão recorrido afim de operar-se a absolvição da recorrente” (fl. 23, e-doc. 1.871).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 1.909).



    3. Em 21.9.2023, a Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Tema 660), não contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República (Tema 339), incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal e ofensa reflexa à Constituição da República (e-doc. 1.920).



    No agravo, a agravante assevera ter demonstrado a repercussão geral na espécie, que deveria ter sido afastado o Tema 339 na espécie, pois o acórdão recorrido não teria apresentado fundamentação idônea, que seriam inaplicáveis as Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal e reitera as alegações apresentadas no recurso extraordinário.



    Pede: 



    “(...) que se corrijam as injustiças há que está sujeita a agravante, aplicando-lhe o que de direito, saliente-se, em atenção aos mandamentos legais e constitucionais, operando-se a reversão da decisão contida no acórdão erigido pelo TJSP afim de operar-se a sua absolvição” (fl. 26, e-doc. 1.939).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 1.946).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Ao proferir o acórdão recorrido, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “(...) a) Irregularidades nas interceptações telefônicas: 



    À época, policiais apuravam denúncia sobre o suposto envolvimento de JAIME APARECIDO GOMES e GHEMINLINY CRISTINAGUIMARÃES CHAVARETO com o tráfico de drogas. Diante da imprescindibilidade da medida, foi deferida a quebra do sigilo telefônico das linhas utilizadas por JAIME e GHEMINLINY. 



    As interceptações foram devidamente fundamentadas e autorizadas, não se observando ilegalidade ou abuso de poder. Sem elas seria praticamente impossível o esclarecimento dos fatos e da autoria. A partir daí, vários outros integrantes do bando foram identificados e detidos em oportunidades diversas.



    Irrelevante o fato das interceptações terem se originado de denúncia anônima. 



    Ciente da prática de um crime, a autoridade policial tem o poder-dever de instaurar o inquérito policial. Na mesma medida, o Ministério Público tem o dever de requisitar a instauração de inquérito policial ou, se as circunstâncias o recomendarem, instaurar o competente procedimento administrativo investigatório criminal. 



    Neste caso, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito (art. 5º, § 3º, do CPP). 



    A 5ª Turma do STJ já decidiu, por unanimidade, que não há ilegalidade na instauração de inquérito com base em investigações deflagradas por denúncia anônima, pois a autoridade tem o dever de apurar a veracidade dos fatos, desde que se proceda com a devida cautela, sobretudo quando a investigação e o inquérito sejam conduzidos sob sigilo. 



    Da mesma forma, não há irregularidade por ausência da transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas.



    (...) De toda forma, não houve prejuízo ou cerceamento de defesa, porque os diálogos utilizados pela acusação estão explicitados nos autos, não havendo indícios de que foram adulterados pelos policiais. Todo o material estava disponível para a defesa, caso julgasse necessário. Vale ressaltar, ainda, que as condenações não se basearam exclusivamente nas interceptações telefônicas, mas, também, nos relatos dos vários policiais envolvidos, os quais realizaram campanas e trabalho de campo.



    (...) Ocorrência de bis in idem: 



    Inconformados, os réus WILLIAN, BRUNO MARQUES e GRAZIELE alegam ocorrência de ‘bis in idem’ em relação aos processos nº 1502928-08.2019, nº 1500196-31.2019 e nº 1501362-24.2019, porque seriam relativos aos mesmos fatos. 



    A questão foi devidamente esclarecida pelo d. Magistrado (fls. 5.077/5071). Tratam-se de fatos distintos e condutas autônomas. Graziele foi condenada nos autos nº 1501362-24.2019 em razão de guardar, para fins de tráfico, 30 porções de cocaína. Já no presente caso está sendo processada pela prática de crime de associação para o tráfico (conduta distinta).



    (...) Desta forma, sendo as condutas distintas e autônomas, não há que se falar em bis in idem.



    (...) d) Impedimento do Magistrado sentenciante, uma vez que ele teria atuado na fase pré-processual. 



    Os fatos aqui apurados ocorreram durante o ano de 2019, oportunidade em que ainda não estava em vigor a Lei nº 13.964/2019. Ou seja, o MM. Juiz sentenciante não estava impedido de atuar no caso. Não bastasse, a implementação do Juiz de Garantias encontra-se suspensa por força de uma liminar do STF. Portanto, não se vislumbra irregularidade. 



    (...) no dia 08/04/2019, por volta das 10h15min, na Rua 7-JN, nº 1014, bloco 01, apartamento 102, na cidade e comarca de Rio Claro, THEIMYS CRISTIANO DOS SANTOS, vulgo ‘Ximba’, PAULO EDUARDO OKUMOTO, vulgo ‘Boladão’, Thamyres Cristina dos Santos (não apelante), BRUNO MARQUES GRANDIZOLI, TIELE MATOS DEMENEZES, CRISTIANO HENRIQUE DOS SANTOS, vulgo ‘Cris’, Zeneiva Dioclécio (autos desmembrados, fls. 6.201) e BRUNO HENRIQUE SILVESTRE NASCIMENTO concorreram, de qualquer modo, para que: a) Erick Amaro (autos desmembrados) guardasse e tivesse em depósito, para fins de tráfico, 503 invólucros plásticos (125,75g) contendo crack; e 14 invólucros (442,5g) contendo maconha; e b) que GRAZIELE PEREIRA DE LIMA, na Avenida 60 PA, nº 1667, Jardim Panorama, na cidade e comarca de Rio Claro, guardasse e tivesse em depósito, para fins de tráfico, 30 eppendorfs (7,5g) contendo cocaína, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    (...) Os fatos ficaram demonstrados nos autos pela prova oral e documental. 



    Além de todos os documentos que instruem este processo, principalmente as conversas citadas na denúncia, a prova oral confirmou os termos da extensa investigação policial (fls. 228/648), detalhando a conduta de cada réu.



    (...) As interceptações também davam conta de que GRAZIELE, prima de Erick, armazenava drogas para o grupo. Em sua residência foram encontradas 30 porções de cocaína. 



    Após as prisões de GRAZIELE e Erick, foram interceptadas conversas em que THEIMYS admite que as drogas apreendidas com GRAZIELE e Erick eram suas. GRAZIELE admitia a participação e lamentou não ter tido tempo de avisar sobre a ação policial ou de descartar as drogas que estavam na casa. Foi interceptada conversa entre THEIMYS e CARLOS ANDRÉ, (seu padrasto, vulto ‘Pelé’), em que ele lamenta a apreensão de droga com Erick e GRAZIELE. CARLOS ANDRÉ fala para THEIMYS que ele tem que ser discreto para trabalhar no tráfico. Há diálogo entre THEIMYS, Thamyres e CARLOSANDRÉ sobre porções de maconha.



    (...) GRAZIELE: Restou demonstrada a participação de GRAZIELE no crime de associação para o tráfico. Através das interceptações telefônicas, foi comprovado que ela guardava drogas para seu primo Erick e que referida droga pertencia a THEIMYS (fls. 5.216/5.217). Os policiais ouvidos confirmaram o envolvimento de GRAZIELE com os demais agentes” (e-doc. 1.803).



    Ao inadmitir o recurso extraordinário da defesa da paciente, a Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou:



    “(...) O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    Outrossim, aquele Sodalício, no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nesses pontos, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal. 



    No mais, verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual. 



    Com efeito, não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional. (...) 



    De outra banda, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que ‘é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    No mesmo sentido a manifestação do aludido Sodalício: ‘O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal’. 



    (...) Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário.



    (...) Nesse diapasão, também: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.’



    8. Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (e-doc. 1.920).



    5. Quanto à inadmissão do recurso extraordinário da agravante pela incidência dos Temas 339 e 660, anoto que este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    6. Quanto à alegada ofensa aos incs. LIV, LV e LVI do art. 5º, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. Ademais, diferente do alegado pela agravante, não se comprova parcialidade do juízo sentenciante nem bis in idem. Como ressaltado no acórdão recorrido, os fatos “apurados ocorreram durante o ano de 2019, oportunidade em que ainda não estava em vigor a Lei nº 13.964/2019. Ou seja, o MM. Juiz sentenciante não estava impedido de atuar no caso. Não bastasse, a implementação do Juiz de Garantias encontra-se suspensa por força de uma liminar do STF. Portanto, não se vislumbra irregularidade”. A alegação de bis in idem foi afastada, sendo apontado que “[t]ratam-se de fatos distintos e condutas autônomas. Graziele foi condenada nos autos nº 1501362-24.2019 em razão de guardar, para fins de tráfico, 30 porções de cocaína. Já no presente caso está sendo processada pela prática de crime de associação para o tráfico (conduta distinta)”.



    9. Quanto à interceptação telefônica, foi assentado no acórdão recorrido que os “policiais apuravam denúncia sobre o suposto envolvimento de JAIME APARECIDO GOMES e GHEMINLINY CRISTINA GUIMARÃES CHAVARETO com o tráfico de drogas”, que, “[d]iante da imprescindibilidade da medida, foi deferida a quebra do sigilo telefônico das linhas utilizadas por JAIME e GHEMINLINY”, que as “interceptações foram devidamente fundamentadas e autorizadas, [s]em elas seria praticamente impossível o esclarecimento dos fatos e da autoria”, pois, a “partir daí, vários outros integrantes do bando foram identificados e detidos em oportunidades diversas”.



    Recebida a denúncia anônima, a autoridade policial competente procedeu ao início das investigações preliminares com o pedido de interceptação telefônica, devidamente deferido por decisão judicial, para apurar indícios mínimos sobre o alegado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a “persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados em investigação preliminar” (HC n. 223.142-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.6.2023).



    Ademais, como ressaltado no acórdão recorrido, “não há irregularidade por ausência da transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Não há cerceamento de defesa nem violação ao contraditório na ausência da degravação integral das interceptações telefônicas, bastando aquelas utilizadas para fundamentar a denúncia. 3. Agravo improvido” (HC n. 225.628-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.5.2023).



    10. O exame das alegações da agravante exigiria, ainda, a análise do conjunto probatório constante dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes e se chegar à absolvição ou redução da pena, com a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.360.634-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio duplamente qualificado tentado. Desclassificação. Lesão corporal de natureza grave. Art. 129, § 1º, incisos I, II e III, c/c o art. 29, § 1º, ambos do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.266.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora